Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700141-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CARLOS ORLANDO DE CASTRO CARDOSO D E S P A C H O A parte agravada se manifestou em petição de ID 42582838, informando o cumprimento da decisão recorrida, pela agravante, antes mesmo da interposição do recurso. Sendo assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inadmissibilidade do recurso ou perda de seu objeto. Brasília, 18 de janeiro de 2023 17:12:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador